Tribunal: TJMT
Processo: 1004424-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004424-56.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), GABRIEL WIECZOREK DE SOUZA - CPF: 034.542.551-04 (IMPETRANTE), WELLINGTON MADUREIRA DE SOUSA - CPF: 038.446.301-04 (IMPETRANTE), VALDIR GONCALVES LEITE - CPF: 986.605.941-34 (IMPETRANTE), ROGERIO DE MENDONCA DORNELOS - CPF: 945.387.431-00 (IMPETRANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO

PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - EDITAL 01/2018/SEJUDH
–
SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRETERIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GABRIEL WIECZOREK DE SOUZA E OUTROS contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso. Sustentam os Impetrantes que, classificaram-se entre a 74a e 77a colocações no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Edital no 01/2018), para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Rondonópolis/MT, destinado à formação de cadastro de reserva.

Asseveram que, não obstante a nomeação dos classificados até a 73a colocação, os candidatos classificados em 1o, 14o, 21o e 23o lugares, manifestarem o desinteresse em tomar posse no concurso.

Argumentam que, demonstrada a existência de cargo vago, medicante a convocação de candidatos que manifestarem desinteresse em tomar posse, encontra-se evidenciada a necessidade de serviço e consequentemente da convocação de candidato situado em cadastro de reserva.

Afirmam que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação dos impetrantes no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Rondonópolis/MT.

O pedido de concessão da liminar foi indeferido (id. id. 81098979).

A decisão foi objeto dos embargos de declaração opostos no id. 81578468, que fora rejeitado monocraticamente (id. 137688676).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação e pugna pela denegação da ordem. ( id. 83593996)

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, para que seja expedido ato de nomeação dos impetrantes para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Rondonópolis, ofertado no Edital no 01/2018. (id. 142134673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GABRIEL WIECZOREK DE SOUZA E OUTROS contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso. Sustentam os Impetrantes que, classificaram-se entre a 74a e 77a colocações no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Edital no 01/2018), para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Rondonópolis/MT, destinado à formação de cadastro de reserva.

Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".

Depreende-se que os impetrantes lograram êxito em se classificar entre a 74a e 77a colocações para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Rondonópolis/MT, certame destinado à formação de cadastro de reserva.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidatos classificados em concurso destinado à formação de cadastro de reserva, cujo prazo de validade ainda não expirou.

Pois bem.

Cumpre destacar que o concurso público, regulado Edital no. 01/2018/SEJUDH, de 1o-8-2018, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, destinava-se para o preenchimento de cadastro reserva. Confira-se:

[...]

O Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, inciso I, II e VIII da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, e no Decreto Estadual 5.356 de 25 de outubro de 2002, torna público que realizará, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, Concurso Público para preenchimento de
CADASTRO DE RESERVA para os cargos de Agente de Segurança Socioeducativo, Assistente do Sistema Socioeducativo
– Perfil: Assistente Administrativo e Assistente do Sistema Socioeducativo – Perfil: Técnico de Saúde Bucal, todos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, integrando a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, mediante as condições especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

[...]

18.6 - A Administração reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária, das vagas que vierem a surgir ou forem criadas por lei, dentro do prazo de validade do Concurso Público
.

[...]

Constata-se, portanto, que era de conhecimento da candidata, ora Impetrante, que o certame se destinava à formação de cadastro de reserva, conforme se verifica do edital id.
79903977 - Pág. 42.

Desse modo, percebe-se que o concurso foi destinado, como já registrado, à formação de cadastro de reserva, o que afasta, em regra, o direito subjetivo à nomeação.

Nesse contexto, o referido instrumento regulamentador do certame foi claro quanto à abertura de concurso para formação de cadastro de reserva.

A abertura de concurso para preenchimento de cadastro de reserva tem sido admitida, notadamente, se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que,
em caso de surgimento de vagas
(destaco), haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público.

Todavia, se durante o prazo de validade do concurso surgirem novas vagas, seja em razão de criação por lei ou vacância, esta expectativa de direito se convola em subjetivo do candidato à nomeação.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LEGITIMIDADE PASSIVA -
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - EDITAL 01/2009 - SURGIMENTO DE VAGAS
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

- A delegação das atribuições funcionais não implica na supressão da competência normativamente atribuída à autoridade delegante, que pode desempenhar os atos da espécie e intervir em sua prática, inclusive com o propósito de corrigi-los. Desse modo, a autoridade delegante detém legitimidade para responder pela omissão quanto à prática dos atos objeto de delegação.

-
Na ausência de comprovação contundente quanto ao surgimento de vagas no prazo de validade do concurso público dirigido ao suprimento de cadastro de reserva, não há se falar não na existência de direito subjetivo à nomeação em relação ao candidato nele aprovado
.

(TJ-MG - MS: 10000150026631000 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 9/9/2015, Órgão Especial/ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 18/9/2015) [Destaquei]

Entretanto, não verifico haver preterição na observação da ordem de classificação, que foi respeitada durante todo o prazo de validade do concurso, bem como, não surgiram novas vagas que atingissem a colocação da Impetrante.

Ademais, o concurso foi homologado em
16-3-2020
, e tem validade de dois anos, consoante item 1.3 do Edital, e, como cediço, ainda está dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade, pelo que, se
vierem a surgir vagas ou forem criadas por lei a administração procederá com as nomeações, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária, dentro do prazo de validade do Concurso Público, conforme consignado no edital.

Assim, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Diante do exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022